Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-66.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707057-66.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: RESIDENCIAL GIARDINI DECISÃO 1. Agrava a executada contra a decisão (id 1681278) da 3a Vara Cível de Ceilândia que rejeitou a suspensão da penhora de imóvel – registro 38.618, 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF – para saldar dívida condominial, ante a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O processo foi suspenso em razão do ingresso da executada em recuperação judicial. Observo, contudo, que, consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0011800-88.2016.8.07.0003), o processo foi extinto pela falta superveniente de interesse processual, ante a novação do crédito incluído no plano de recuperação judicial (art. 59 da Lei 11.101/2005). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 28 de julho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR